Tribunal: TJDFT
Processo: 0726168-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM FEITOS QUE A GEAP FIGURE NO POLO PASSIVO. DISTRIBUIÇÃO DINAMICA DO ÔNUS DA PROVA. PACIENTE IDOSO, REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CIRURGIA NEGADA. APLICAÇÃO DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP Autogestão em Saúde, contra decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que inverteu o ônus da prova.
1.1. Neste agravo, em resumo, a GEAP se insurge contra a decisão a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que, por ser uma entidade de autogestão, a qual é inaplicável o CDC.
2. De fato, não se aplica ao caso dos autos o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido pelo Enunciado no 608 do STJ, a qual prevê que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (DJe 17/04/2018).
2.1. Por outro lado, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, aplicável à hipótese, o ônus da prova será distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
2.2. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
2.3. Na hipótese, a agravante, de fato, possui melhores condições para demonstrar, mediante provas, os motivos pelos quais não autorizou o procedimento médico requerido pelo agravado. Ademais, por ser idoso, representado pela Defensoria Pública, o agravado apresenta excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Com isto, faz-se necessária a inversão do ônus da prova.
2.4. Assim, apesar de não ser correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, para causas em que figure a GEAP, não há motivos para modificar a decisão agravada, porquanto a inversão do ônus da prova, no caso dos autos, preenche os requisitos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo improvido.